Tribunal: TJDFT
Processo: 0735657-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735657-26.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXIMO LUCIANO RIBEIRO BASTOS MIGLIARI APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Intime-se o apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a fim de que se manifeste sobre eventual supressão de instância no tocante ao pedido de inversão do ônus probatório, visto se tratar de questão não apreciada na origem. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília – DF, 16 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator